Tribunal: CARF
Processo: 10508.001046/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.001046/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.629 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
DATEN TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no Decreto no 70.235/72.
PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.627, de 29 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10508.001049/2008-98, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.001046/2008-54
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001046/2008-54

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório
IRF/ILH No 183, de 05 de outubro de 2012, das fls. 386 e 387 que deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento do saldo credor do IPI apurado no 2o
trimestre de 2007, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, no valor de R$
162.978,44, objeto do PER/DCOMP no 33794.43209.231008.1.1.01-3003,
reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 140.441,86, e homologou a
compensação declarada até o limite do crédito reconhecido.
O r. despacho louvou-se no Relatório Fiscal das fls. xxx a xxx, que chegou
às seguintes constatações:
a) aproveitamento indevido de créditos referentes a bens que não se
enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem;
b) ausência de estorno de créditos aproveitados na entrada de mercadorias
que saíram para troca em garantia de produtos fabricados pela empresa;
c) falta de lançamento do IPI na saída de produtos não abrangidos pela
isenção concedida pelas Portarias MCT/MDIC/MF nos 122, de 26/03/2002 e 870,
de 20/12/2005;
d) falta de lançamento do IPI na saída de mercadorias importadas pelo
contribuinte.
A fiscalização elaborou o demonstrativo da fl. xxx, considerando as glosas
de créditos e os débitos apurados, conforme discriminado acima, chegando ao
valor do saldo credor que considerou legítimo.
Devidamente cientificada (AR da fl. xxx), a interessada, por meio de seu
procurador habilitado nos autos, se insurge, pelo arrazoado das fls. xxx a xxx,
alegando, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório por não conter os
motivos de fato e de direito que levaram a não homologação total das
compensações inviabilizando o direito constitucional da ampla defesa. Argumenta
que, além disso, do despacho decisório sequer consta a indicação de eventuais
débitos a serem pagos, ou mesmo de cominações legais, simplesmente
informando a existência da glosa, mas não indicando qual o valor devido, qual
critério de atualização aplicável e se há alguma cominação incidente. Ademais,
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001046/2008-54

prossegue, o despacho decisório guarda outro vicio: é que, a decisão é assinada
pela Agente Fiscal, Sra. Lídia Cavalcante Silva Cardozo, a pretexto de lhe ter sido
outorgada competência nos termos da Portaria DTA/ITA n° 22/2012 (sic),
contudo, referida portaria não foi identificada pela manifestante na imprensa
oficial, nem é indicado no despacho decisório a data de publicação que lhe
permita identificação.
Quanto ao mérito diz que, tendo em vista o reconhecimento parcial do
crédito pleiteado, foi intimada para efetuar o recolhimento das compensações não
homologadas, no valor principal de R$ 91.957,01, e que foram transmitidos os
PER/DCOMPs 33794.43209.231008.1.1.01-3003, referente ao saldo credor do IPI
do 2o trimestre de 2007, 14817.03517.221008.1.1.01-0564, referente ao 1o
trimestre de 2007 e 17254.77037. 231008.1.1.01-0639, referente ao 3o trimestre
de 2007, todos para o pagamento do crédito tributário exigido no auto de infração
objeto do processo administrativo fiscal no 10508.000787/2008-18, no valor
principal total de R$ 242.895,47. Diz, ainda que por conta das reduções
decorrentes do pagamento no prazo regulamentar de 30 (trinta) dias, a contar da
ciência do lançamento, houve compensação do valor de R$ 220.887,71 e que por
sua vez, os despachos decisórios proferidos nos processos administrativos nos
10508.001049/2008-98,
10508.001046/2008-54
e
10508.001045/2008-18
reconheceram o crédito de R$ 290.250,55, de forma, que o crédito reconhecido
pela Receita Federal do Brasil foi mais do que suficiente para homologação de
todas as compensações relativas ao auto de infração objeto do PAF no
10508.000787/2008-18, sendo indevida a cobrança formalizada. O extrato de
compensação da RFB revela que não foram utilizados todos os créditos
homologados para fins de compensação, de forma que se mostra indevida a
exigência de qualquer valor no presente processo, questão que deve ser enfrentada
e saneada por ocasião do presente julgamento.
Encerra pedindo que seja a manifestação de inconformidade conhecida e
provida para: i) preliminarmente, anular o despacho decisório recorrido e ii) no
mérito, cancelar a cobrança das compensações em aberto, tendo em vista que o
crédito reconhecido foi suficiente para quitação dos débitos controlados no PAF
no 10508.000787/2008-18.
Conforme a fl. xxx, a unidade de origem intimou o contribuinte da
Informação Fiscal EREC no 002/2012, de 16/11/2012, da fl. 391 (AR da fl. 446),
vazada nos seguintes termos:
A presente Informação Fiscal tem como escopo a Manifestação de inconformidade
protocolizada em 14/11/2012, a qual traz em seu conteúdo, alegação de nulidade do
Despacho Decisório.
A contribuinte argumenta falta de fundamentação e origem das glosas, contesta o
critério utilizado para alocação dos créditos reconhecidos, aduzindo que o crédito
reconhecido é suficiente para homologação das compensações apresentadas.
Diante das alegações acima, cabe esclarecer que o Despacho Decisório baseou-se no
Relatório Fiscal emitido em 15/05/2012, pelo Setor de Fiscalização, por ocasião dos
procedimentos de diligência. Tal Relatório foi enviado para ciência, juntamente com o
Auto de Infração.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001046/2008-54

Esclareça-se que a motivação das glosas encontra-se descritas no Relatório Fiscal
acima mencionado.
Ressalte-se, outrossim, que o Sujeito Passivo não contestou as Glosas efetuadas no
procedimento fiscal, tendo sido extinto o crédito tributário lançado em Auto de Infração
mediante Declaração de Compensação a qual constitui confissão de dívida.
Convém destacar, em relação aos débitos a serem compensados, que o contribuinte não
informou na Declaração de Compensação o número do processo para o qual desejava
compensar, tendo prestado tal esclarecimento, após ser instado, em documento
protocolizado na data de 04/09/2012.
Atendendo ao princípio da ampla defesa e, em razão do não acompanhamento do
Relatório Fiscal de Diligência, encaminho-o, juntamente com esta Informação,
retornando o prazo para contestação.
À vista da informação acima a interessada, ainda por meio de seu
procurador devidamente habilitado, mais uma vez contesta o despacho decisório,
agora pelo arrazoado das fls. xxx a xxx, reprisando as alegações da primeira
manifestação de inconformidade, quer quanto à preliminar de nulidade, quer
quanto ao mérito.
Em 16 de abril de 2015, esta 3a Turma da DRJ/POA, baixou o processo em
diligência, através da resolução no 742, para que a unidade de origem adotasse as
seguintes providências:
a) proceda a anexação aos autos dos seguintes elementos: i) cópia da
Portaria DRF/ITA No 22/2012, indicando a data de sua publicação no Diário
Oficial da União, e ii) demonstrativo da compensação efetuada e da cobrança dos
débitos; e
b) dê ciência à manifestante dos documentos anexados, abrindo-lhe o
prazo de trinta dias para que, querendo, sobre eles se manifeste.
Essa diligência resultou em manifestação da DRF/ITA-BA, conforme
Despacho EREC no 16/2015, nos seguintes termos, em síntese:
2. Em relação ao ITEM 1 da resolução da DRJ, tornar-se necessário efetuar um
esclarecimento.
3. A Portaria da DRF/ITA-BA no 42/2009, DOU de 21/07/2009, criou a equipe do
ERCAJ – Equipe de Restituição, Reembolso, Ressarcimento, Compensação e
Trabalho de Ações Judiciais, art. 1o ao 3o e 10, que foi alterada pela Portaria
DRF/ITA no 28/2011 publicado no DOU de 08/04/2011, (Revogada pela Portaria
DRF/ITA-BA no 27/2013), que dentre as alterações, mudou o nome da Equipe para
EREC- Equipe de Restituição, Ressarcimento, Reembolso e Compensação(EREC),
que na forma do art. 5o da referida portaria tem a incumbência de instruir,
manifestar-se e realizar os procedimentos operacionais nos sistemas da RFB, das
atividades de restituição, ressarcimento, compensação, isenção e redução tributária.
4. O art. 7o da referida portaria(no 28/2011) delegou competência aos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil em exercício na equipe(EREC), para decidir no
âmbito da Delegacia da Receita Federal de Itabuna, sobre restituição, compensação
e reembolso etc.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001046/2008-54

5. Com relação aos integrantes da Equipe, o art. 8o da referida portaria esclareceu
que os integrantes da Equipe de Restituição, Ressarcimento, Reembolso e
Compensação(EREC), seriam designados por portaria específica, a ser expedida pela
DRF/ITABUNA-BA. Deste modo, foi editada a Portaria DRF/ITABUNA-BA no
22/2012, que nomeou os integrantes da Equipe EREC.
6. Há que esclarecer que a Portaria no 22/2012, não foi objeto de publicação no
DOU, mas somente no Boletim de Serviços, uma vez que a competência dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, integrantes da Equipe do EREC, para
decidir sobre os processos de restituição, compensação e ressarcimento no âmbito da
DRF de Itabuna tem como fonte de validade a Portaria DRF/ITABUNA-BA no
28/2011(42/09), publicada no DOU de 08/04/2011 que instituiu a Equipe EREC.
7. Quanto ao demonstrativo da compensação, ITEM 2 da resolução DRJ, observa-se
que houve apresentação pelo contribuinte da PER no 33794.43209.231008.1.01-3003
na qual dizia possuidor de um crédito de ressarcimento de IPI do 2o Trimestre/2007,
no valor de R$162.978,44, e em decorrência deste fato, apresentou a DCOMP no
42600.47488.231008.1.3.01-6055 (fls.377/384), na qual comunicava a extinção do
débito do IPI, mediante apresentação de declaração de compensação sob condição
resolutória de ulterior homologação, que correspondia parte dos débitos constante no
processo no 10508.000787/2008-18, constituído mediante auto de infração, com
valores consolidados na data da transmissão da DCOMP, 23/10/2008, R$162.978,44
(fls.870 do proc. 10508.000787/08-18, a multa de ofício foi calculada pelo declarante
no percentual de 20% ).
8. Com relação a DCOMP apresentada, convém efetuar uma observação
preliminar,concernente a divergência do valor declarado que deveria ser
R$178.103,10 (156.095,34 + 22.007,76), e não R$162.978,44.
...
10. Feitas essas observações preliminares em relação a DCOMP apresentada, passa-
se para o atendimento aos termos da diligência.
O manifestante teve ciência deste Despacho em 18/05/2015, e em sua
defesa, protocolada em 16/06/2015, argumentou que a Portaria DTA/ITA no
22/2012, que outorga competência à Agente Fiscal para decidir sobre créditos
pleiteados em PER/DCOMPs, não teria sido publicada no Diário Oficial da União
(DOU), mas apenas no "boletim de serviços". Retrata que os atos administrativos
que importem na limitação ou restrição de direitos postulados, devem ser
revestidos da devida formalidade legal, sendo a publicação no DOU requisito
imprescindível de legalidade, não observado no caso sob análise. Diz que IN RFB
no 1.300/2012, que regulamenta o procedimento de compensação, prevê que a
autoridade competente para decidir sobre compensação é o titular da unidade, e
que no caso concreto, não foi o que aconteceu. Assim, pede nulidade do Despacho
decisório, em razão da ausência de competência da Autoridade que o proferiu.
Sobre o demonstrativo de compensação apresentado pela DRF na
diligência realizada, repisa que o mesmo foi elaborado apenas em Maio/2015,
portanto, de forma superveniente ao primeiro despacho decisório e respectiva
manifestação de inconformidade. Que a mudança do critério é tão evidente que
houve alteração do saldo devedor em aberto, se comparado com o despacho
decisório originalmente proferido. Que a simples abertura da instância
administrativa não tem o condão de convalidar o vício perpetrado pela autoridade
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001046/2008-54

da DRF, exceto se considerarmos que houve substituição do despacho decisório
original. Que tal fato, apenas comprova a fragilidade do trabalho fiscal no âmbito
da DRF.
Por fim, requer seja a presente manifestação de inconformidade conhecida
e provida para: i) preliminarmente, anular o despacho decisório originalmente
recorrido com base nas razões aduzidas na presente e ii) no mérito, cancelar a
cobrança das compensações em aberto, em razão da homologação integral das
compensações vinculadas para fins de quitação dos débitos controlados no PAF
10508.000787/2008-18.
Em, 06/07/2015, o processo retornou para DRF em Itabuna/BA para que
fosse anexado e informado o número do processo administrativo fiscal do qual foi
objeto o auto de infração referente à multa de ofício, isoladamente, no valor de R$
134.773,76, por falta de lançamento do IPI com cobertura de créditos. A
solicitação foi atendida em 27/08/2019, retornando os autos para DRJ/POA com a
inclusão do auto de infração às fls xxx a xxx, bem como a informação de que o
referido auto estava sendo tratado no processo no 10508.720162/2012-52.
A 3a Turma da DRJ/POA, Acórdão 10-67.949, julgou Improcedente a
manifestação de inconformidade, restando assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Não procedem as arguições de nulidade quando não
se vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO DEFINITIVA. Considera-se definitiva a
glosa não contestada, nos termos do processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO. REVISÃO Não há que se cogitar em revisão de compensação
quando seus cálculos foram efetuados dentro da estrita legalidade.”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto contendo, em breve síntese, os
seguintes argumentos:
i. da nulidade do despacho decisório por ausência de competência da Autoridade que o
proferiu;
ii. do demonstrativo de compensação incorreto do despacho decisório originalmente
proferido;
iii. do aproveitamento de crédito referente a aquisições de adaptadores USP, apoio para
digitação, capas de gabinetes, caixas acústicas, cadeados, estabilizadores, memórias
flash, microfones, teclados, mouse, mousepads, maletas, CDR, etc, não enquadrados
pelo relatório fiscal no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem;
iv. da ausência de estorno de créditos aproveitados na entrada de mercadorias que
saíram para troca em garantia de produtos fabricados pela empresa;
v. da falta de lançamento do IPI na saída de mercadorias importadas pelo Contribuinte.
É o relatório.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001046/2008-54

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade.
- Preliminar:
A Recorrente requer anular o despacho decisório originalmente recorrido com
base em dois argumentos de defesa – a) proferido por Autoridade incompetente
e b) por apresentar demonstrativo de compensação incorreto.
As alegações aduzidas pela Recorrente foram objeto de questionamento em
manifestação de inconformidade e adequadamente esclarecidas pela unidade de
origem, como se depreende apresentado no voto do Relator da decisão de piso.
Assim, por concordar com o entendimento do órgão julgador a quo, adoto os
correspondentes trechos do voto condutor do acórdão de primeira instância
como minhas razões para decidir, consoante § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de
29/01/1999:
“Preliminarmente há que discorrer sobre as hipóteses de nulidade previstas no
Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), in verbis:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa. (...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
(ressaltei)
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as
espécies de irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito,
que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o
compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e preterição do direito de
defesa.
Em relação à competência para proferir o ato (Despacho Decisório), vejamos o
que consta na Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2002 - que trata da carreira
de Auditoria da Receita Federal:
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001046/2008-54

Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(Vigência)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e em caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de
2007) (Vigência)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo
administrativo fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou
compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de
benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
(gn) (...)
Conforme determina a legislação, é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil a competência para proferir decisões em processo administrativo fiscal
de restituição e ou compensação.
Ainda, conforme a IN RFB no 900/2008 - que disciplinava as normas para
restituição e ou compensação das Receitas da União - vigente à época da
decisão ora proferida, a referida competência cabia ao Titular da Unidade
jurisdicionante sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, vejamos:
CAPÍTULO VI DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO,
RESSARCIMENTO
OU
REEMBOLSO
E
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 57. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a
tributo administrado pela RFB, o pedido de ressarcimento de créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e o pedido de reembolso,
caberá ao titular da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária
(Derat) ou da Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf)
que, à data do reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, ressalvado o disposto nos
arts. 58 e 60.(gn)
Por conveniência e buscando alcançar a máxima eficiência no atendimento às
demandas dos cidadãos, os Titulares de Unidade delegam competências a
setores que integram a administração da Receita Federal. Estas delegações
devem seguir os ditames da Lei e não podem ser feitas de forma indiscriminadas
para qualquer setor ou pessoa. Ou seja, se a competência para proferir decisões
em Processos Administrativos Fiscais é de caráter privativo dos Auditores-
Fiscais, somente a eles é permitida a referida delegação.
No caso concreto, o Titular de Unidade - Delegado da Receita Federal do Brasil
de Itabuna - considerando as condições atuais de estrutura e quadro funcional
da Inspetoria da Receita Federal do Brasil de Ilhéus, e a conveniência da
descentralização administrativa para melhor dinamizar os serviços da
Delegacia, resolveu instituir a Equipe de Restituição, Ressarcimento, Reembolso
e Compensação (EREC) e delegar competência para os Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil em exercício nesta Equipe, para decidir sobre
restituição, compensação, reembolso e sobre o reconhecimento de imunidade,
isenções e redução tributária, exceto isenção de IPI para taxistas e deficientes
físicos. Vejamos o que consta na Portaria no 28, de 06 de abril de 2011,
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001046/2008-54

devidamente publicada no Diário Oficial da União (DOU de 08 de abril de
2011):
PORTARIA No 28, DE 6 DE ABRIL DE 2011 O DELEGADO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ITABUNA, no uso das atribuições
conferidas pelos artigos 295, 300 e 307 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 587, de 21 de dezembro de 2010, e as
disposições da Portaria SRRF05 no 122, de 28 de março de 2011: (...)
Art. 4o Fica instituída a Equipe de Restituição, Ressarcimento, Reembolso
e Compensação (EREC), que integrará o Gabinete da IRF/Ilhéus mas
estará subordinada técnica e gerencialmente à Seção de Arrecadação e
Cobrança da DRF Itabuna - SARAC. (...)
Art. 7o. Delegar competência aos Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil em exercício na equipe (EREC), instituída no artigo 4o, para
decidir, no âmbito da Delegacia da Receita Federal de Itabuna, sobre
restituição, compensação, reembolso e sobre o reconhecimento de
imunidade, isenções e redução tributária, exceto isenção de IPI para
taxistas e deficientes físicos.
Art. 8o. Os integrantes da ETAJ e da EREC serão designados através de
Portaria especifica, a ser expedida pela DRF Itabuna. (...)
Conforme determina o art. 8o da Portaria supramencionada, a DRF Itabuna
emitiu a Portaria no 22, de 06 de junho de 2012, designando servidores para
atuar nas Equipes criadas, vejamos:
PORTARIA No 22, DE 06 DE JUNHO 2012
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ITABUNA, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 295 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda n° 587, de 21 de dezembro de 2010, e
Considerando o disposto no artigo 8o da Portaria DRF/ITA na 28, de 06
de abril de 2011, RESOLVE (...)
Art. 2o A Equipe de Restituição, Ressarcimento, Reembolso e
Compensação - EREC será formada pelos seguintes servidores:
I - Maria da Conceição Aguiar Oliveira, AFRFB Siapecad 5231,
II- Lídia Cavalcante Silva Cardozo, AFRFB matrícula Siapecad 1239745,
(...)
Em que pese a Portaria no 22 de 06 de junho de 2012, citada como delegação de
competência pela Auditora-Fiscal Lídia Cavalcante Silva Cardozo em sua
Decisão, ter sido publicada apenas no sistema interno da RFB (boletim de
serviços) e não no DOU, o fato é que ela trata apenas da organização
administrativa da RFB não tendo o condão de limitar ou restringir direitos
postulados, bem como de constituir deveres ao contribuinte. Ademais, a
delegação de competência aos Auditores-Fiscais lotados na EREC para decidir
sobre processos de Restituição/Compensação/Ressarcimento foi feita através da
Portaria no 28, de 06 de abril de 2011, devidamente publicada no DOU.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001046/2008-54

Assim, sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso
concreto, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de
1972. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de
saneamento. No caso dos autos, não há o que se cogitar da sua nulidade.
Assim, todos os elementos essenciais estão presentes, pois o Despacho Decisório
e seus documentos integrantes contêm a descrição dos fatos, enquadramento
legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do contribuinte e
responsáveis, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para
cumpri-la ou impugná-la.
A apresentação da manifestação de inconformidade instaura o contraditório,
quando passam a ser aplicáveis os princípios da ampla defesa e do
contraditório. Antes, não há litígio, o procedimento é levado a efeito, de ofício,
pelo Fisco.
O contraditório e o devido processo legal foram garantidos, no caso em tela,
após a emissão do Despacho Decisório, pois com ele a interessada passou a ter
direito de apresentar sua defesa, alegando tudo o que entendeu cabível, e tendo
a oportunidade de apresentar as provas que julgasse relevantes.
Ainda em defesa de sua preliminar de nulidade, aduz ser incorreto o
demonstrativo de compensação do despacho decisório originalmente proferido.
Nesse raciocínio, alega que a administração teria alterado o critério de cálculo
quando da diligência.
Compulsando os autos, identifica-se a manutenção dos critérios de cálculo. As
alegadas diferenças dizem respeito ao cálculo dos juros atualizados ao momento
de cada cálculo.
O acórdão de piso corretamente conclui:
Portanto, baseado nos demonstrativos apresentados, bem como no crédito
reconhecido para o PER 17254.77037.231008.1.1.01-0639, verifica-se correta a
compensação executada pela EREC da IRF/Ilhéus-BA nas DCOMPs no
00822.62964.231008.1.3.01-3118 e 11211.22845.301008.1.3.01-0103, constante
do processo administrativo no 10508.000787/2008-18. Entretanto, para a
DCOMP no 09148.79020.250509.1.7.01-5838 os cálculos devem ser refeitos,
considerando o saldo remanescente para compensação no valor de R$
11.660,37.

- Mérito
Importante esclarecer que, na impugnação, a Recorrente não contestou o mérito
dos créditos glosados. Assim, a decisão de primeira instância, declara as glosas
definitivas na esfera administrativa. Neste sentido, não há qualquer reparo a ser
feito na decisão recorrida.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.629 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.001046/2008-54

Em sede de julgamento administrativo, não se pode relativizar disposição
específica de lei, em nome de princípios. Com efeito, a preclusão está prevista
no Dec. 70.235, de 1972, que regulamenta o PAF:
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Ainda que, superficialmente, suscite o tema em sede de recurso voluntário, não
se pode conhecer do recurso nesta matéria em virtude da preclusão.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 573
DF CARF MF
Original